Tribunal: TJDFT
Processo: 0712563-29.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão é omisso quanto ao ajuizamento da ação de arbitramento de honorários exatamente porque não foi celebrado contrato individual de prestação de serviços advocatícios. Invoca dispositivos legais e pede a manifestação sobre os argumentos suscitados.
2. Não há omissão no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário à pretensão do embargante de arbitramento de honorários, pois expressamente realçado que a “mesma lógica se aplica na ação de arbitramento de honorários. Se o contrato foi celebrado com o sindicato, para quem o advogado prestou os serviços, somente o sindicato pode figurar no polo passivo de eventual ação de arbitramento de honorários”.
3. O artigo 93, IX, da CF/88 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.